Tribunal: TJBA
Processo: 8001484-24.2024.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001484-24.2024.8.05.0044

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LUIS HENRIQUE DE JESUS BISPO FERREIRA

Advogado(s): MARLENE TAMIRES DA SILVA DE MATOS BISPO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
A
PELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. SUPOSTA ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NÃO ACOLHIMENTO. FUGA REPENTINA AO AVISTAR GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APREENSÃO DE COCAÍNA E
CRACK
FRACIONADOS EM DIVERSAS PORÇÕES. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. CABIMENTO. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE DEDICAÇÃO HABITUAL À ATIVIDADE CRIMINOSA OU INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRACIONAMENTO DA DROGA E MENÇÃO ISOLADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A MINORANTE. REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/4 (UM QUARTO). REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto por LUÍS HENRIQUE DE JESUS BISPO FERREIRA contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, em razão da apreensão de cocaína e
crack
em mochila que estaria em sua posse. A defesa alegou, preliminarmente, ilicitude da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e, no mérito, pediu absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena, reconhecimento do tráfico privilegiado, fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2
. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da busca pessoal realizada em face do Apelante; (ii) analisar a suficiência probatória para manutenção da condenação por tráfico de drogas; e (iii) examinar a possibilidade de incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A busca pessoal revelou-se legítima, uma vez que precedida de fundada suspeita, consubstanciada na fuga repentina dos indivíduos ao avistarem a guarnição policial em local conhecido pela intensa comercialização de drogas, circunstância apta a justificar a abordagem nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ.

4
. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente demonstradas pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelos Laudos Periciais definitivos e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

5
. A quantidade, a natureza e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas, fracionadas em diversas porções individualizadas, evidenciam a destinação mercantil do entorpecente, afastando a tese absolutória.

6
. Os depoimentos policiais constituem meio idôneo de prova quando harmônicos com os demais elementos probatórios constantes dos autos, inexistindo elementos concretos aptos a infirmar a credibilidade dos agentes públicos.

7
. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado não se sustenta, porquanto a mera menção isolada de policial no sentido de que o Réu traficaria para terceiro, desacompanhada de investigações pretéritas, monitoramentos, interceptações ou outros elementos concretos, não comprova dedicação habitual à atividade criminosa.

8
. A primariedade, os bons antecedentes e a inexistência de prova segura de
dedicação à atividade criminosa
autorizam a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

9
. O expressivo fracionamento da droga apreendida, embora insuficiente para afastar a minorante, autoriza a modulação da fração redutora em 1/4 (um quarto), em observância às circunstâncias concretas do caso.

10
. Redimensionada a pena definitiva para 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, mostra-se cabível a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento
:

1.
A fuga repentina ao avistar guarnição policial constitui fundada suspeita apta a legitimar busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP.

2.
Os depoimentos de policiais militares são aptos a fundamentar condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos de prova produzidos sob contraditório judicial.

3.
A incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 exige prova concreta da dedicação habitual à atividade criminosa ou da integração em organização criminosa, não sendo suficiente mera suposição ou referência isolada em depoimento policial.

4.
O fracionamento e a quantidade da droga apreendida podem justificar a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado, sem afastar, por si sós, a incidência da minorante.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 386, VII; CP, art. 44; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 877.943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 18.04.2024; STJ, AgRg no HC nº 913.139/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2025, DJEN 21.10.2025; TJBA, Habeas Corpus nº 8061150-88.2024.8.05.0000, Rel. Des.ª Soraya Moradillo Pinto, Primeira Câmara Criminal - 2ª Turma, j. 26.11.2024, DJe 28.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 854.955/PE, Rel. Min. Subst. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 21.05.2024, DJe 27.05.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.007.561/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.05.2024, DJe 20.05.2024; STJ, RHC 51.531/GO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal nº

8001484-24.2024.8.05.0044
,
em que figura, como Apelante,

LUIS HENRIQUE DE JESUS BISPO FERREIRA
,
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso interposto por
LUÍS HENRIQUE DE JESUS BISPO FERREIRA
,
para
reconhecer a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, na fração de
1/4
(um quarto)
,
fixando a pena definitiva em
3 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão,

devendo ser cumprida em regime inicialmente aberto

e

375
(
trezentos e setenta e cinco
) dias-multa
, no valor
unitário mínimo,
substituind
o a pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos, a serem determinadas pelo Juízo de Execuções Penais,
mantendo-se inalterad
os

os demais termos da
sentença
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08